Tribunal: TJMT
Processo: 1008029-88.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008029-88.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (EMBARGANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0005-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação de produção antecipada de prova, por ausência de risco de perecimento da prova e desnecessidade de perícia contábil para análise de encargos bancários, com fundamento no art. 464, § 1o, I, do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto ao cerceamento de defesa e à imprescindibilidade da prova pericial, à luz da complexidade dos encargos pactuados e da tese firmada no Tema 572 do STJ, requerendo, ao final, efeitos modificativos para viabilizar a produção da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar suposto cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova técnica em ação de produção antecipada de prova, especialmente diante da tese firmada no Tema 572 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos ao cerceamento de defesa, esclarecendo que a revogação da decisão que havia deferido a perícia contábil não gerou preclusão, nos termos do art. 296 do CPC.

5.
A decisão impugnada fundamenta a desnecessidade da prova técnica à luz da ausência de risco de perecimento da prova, elemento essencial à ação de produção antecipada de prova, conforme o art. 381 do CPC.

6.
O Tema 572 do STJ, que trata da necessidade de prova técnica para a análise de capitalização de juros, aplica-se a ações em que se analisa o mérito do contrato bancário, não incidindo diretamente em ações
pré
-processuais em que não se configura urgência ou risco de desaparecimento da prova.

7.
O embargante visa obter efeitos modificativos por meio de argumentos que foram adequadamente enfrentados pelo acórdão, o que descaracteriza a existência de omissão, tornando incabível a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de decisão fundamentada quanto à ausência de risco de perecimento da prova e à desnecessidade de perícia técnica afasta a alegação de omissão no julgamento.

O Tema 572/STJ não se aplica diretamente à ação de produção antecipada de prova quando ausente o exame do mérito contratual e o risco de perecimento da prova.

A utilização dos embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão viola os limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 296, 381, 464, § 1o, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1008029-88.2024.8.11.0037

1008029-88.2024.8.11.0037

X
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CRÉDITO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diogo
Luis

Berticelli
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 300920380), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de produção antecipada de prova, fundada na ausência de risco de perecimento da prova e na desnecessidade de perícia contábil para análise de encargos em contrato bancário, nos termos do art. 464, § 1o, I, do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre questões relevantes, como o cerceamento de defesa e a necessidade de perícia técnica diante da complexidade dos encargos pactuados e da aplicação do Tema 572 do STJ, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado
para determinar a produção de prova pericial
(Id. 302675362).

Sem contrarrazões ante
à
falta de
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à
apelação interposta em ação autônoma de produção antecipada de prova, voltada à obtenção de perícia contábil sobre cédula de crédito bancário, tendo sido mantida a improcedência da demanda por ausência dos requisitos legais do art. 381 do CPC e desnecessidade da prova técnica postulada.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

No caso concreto, não se verifica omissão quanto à apreciação dos pontos relevantes suscitados no recurso de apelação. A decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, esclarecendo que a revogação da decisão interlocutória que havia deferido a perícia técnica não implicou preclusão, por se tratar de decisão precária e passível de reavaliação, nos termos do art. 296 do CPC.

Ainda, registrou-se no voto que a prova pericial era desnecessária no contexto da ação de produção antecipada de prova, tendo em vista a ausência de risco de perecimento e a
possibilidade de eventual verificação dos encargos em sede de futura ação principal, com base nos documentos contratuais já juntados aos autos.

O embargante tenta, sob a roupagem de omissão, obter a revisão do mérito da decisão, o que extrapola os limites da via integrativa. A alegação de que a perícia contábil seria imprescindível à luz do Tema 572/STJ não impõe pronunciamento obrigatório no contexto da ação ajuizada, que não discute a legalidade da cláusula contratual em si, mas apenas objetiva a colheita prévia da prova.

O Tema 572/STJ, de fato, reconhece que a análise sobre a capitalização de juros demanda produção de prova técnica, por se tratar de matéria de fato. Contudo, a tese firmada aplica-se a ações em que há julgamento do mérito contratual, e não à fase
pré
-processual, como na presente ação de produção antecipada de prova, em que não se demonstrou risco de perecimento nem urgência.

Assim, não há falar em omissão pela ausência de aplicação direta da tese repetitiva, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora poderá reiterar o pedido de perícia na ação principal, ocasião em que haverá contraditório pleno e formação regular da lide.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025